Tribunal: TJDFT
Processo: 0733813-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0733813-39.2022.8.07.0000 PACIENTE: WESLEY DE LIMA BASTOS IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA FREITAS, NAYARA FIRMES CAIXETA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WESLEY DE LIMA BASTOS, preso preventivamente desde 24 de setembro de 2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Em breve resumo, aduzem os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante em 22/09/2022 e, conquanto ausentes os requisitos legais, teve a sua prisão convertida em preventiva. Dizem que a decisão impugnada carece de fundamentação, além de ser manifestamente desproporcional, à medida que desconsiderou o fato de que o paciente é primário, possui bons antecedentes e que a prisão não se mostra necessária. Asseveram que a manutenção da prisão do paciente não pode prevalecer, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua revogação e concessão de outras medidas cautelares, nos termos dos artigos 316 e 319, ambos do CPP, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. A gravidade abstrata do delito e a quantidade de drogas não justificam a segregação. Alegam, ainda, violação ao princípio da homogeneidade ante a possibilidade de imposição de regime inicial mais brando em eventual condenação do paciente. A manutenção da prisão se afigura, no caso, antecipação de pena, malferindo o princípio da presunção de inocência. Colacionam precedentes. Pedem a concessão da ordem liminarmente, para que seja determinada a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, que seja determinada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. Em 24/09/2022, o magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e converteu em preventiva a prisão do paciente como garantia da ordem pública objetivando prevenir a reiteração delitiva. In verbis (Num. 40067781): (...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 700 comprimidos de MDA, mais de 3.700 gramas de maconha e LSD). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. (...) Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Em relação à alegação defensiva de que a conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva violaria o princípio da homogeneidade, cabe frisar que, neste momento, não é possível a este Juízo antever qual regime inicial de cumprimento de pena seria fixado em caso de eventual condenação, uma vez que o prolator da sentença poderá levar em conta elementos a serem colhidos no decorrer da instrução, bem como a quantidade de drogas apreendida. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WESLEY DE LIMA BASTOS (filho de Assis Pereira Bastos e de Sandra Cristina de Lima Bastos, nascido em: 04/09/2000), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” De início registro que a pena máxima cominada ao delito imputado ao paciente supera 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Há suficientes indícios de autoria decorrentes do fato de a droga ter sido apreendida na posse do paciente. Além disso, deve ser considerada a apreensão de quantidade e variedade expressiva de drogas com alta nocividade, inclusive - mais de 700 comprimidos de MDA, mais de 3.700 gramas de maconha e LSD, além de duas balanças de precisão e apetrechos para embalar os entorpecentes, que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, a justificar a manutenção da segregação cautelar, conforme avaliado na decisão que converteu a sua prisão em preventiva. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE REFUTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E POTENCIAL LESIVO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O ato coator fundamenta de forma clara em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta do paciente 2. A quantidade de droga apreendida em poder do paciente e seu alto poder viciante confere à conduta elevada gravidade concreta em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar o malferimento à saúde pública. 3. A liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que não se mostra evidenciado pelos elementos dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1620639, 07291565420228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA No 52 DO STJ. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ FINALIZADA. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a considerável quantidade de maconha apreendida, cerca de 2 (dois) quilogramas, além de ter sido apreendida balança de precisão e quantia em dinheiro em espécie. 2. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciado e fundamentado na decisão de primeiro grau, especialmente quando o paciente ostentar condenações transitadas em julgado pela prática de furto qualificado e por roubo, além de anotação pela Justiça da Infância e da Juventude pela prática de ato análogo ao tráfico de drogas. 3. O enunciado de Súmula n. 52 do STJ diz que, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". No presente caso, finalizada a audiência de instrução, é possível ver que a defesa já irá apresentar alegações finais e que o processo originário será concluso para julgamento, não havendo que se falar em excesso de prazo. 4. As autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da pandemia decorrente do COVID-19 e já vêm adotando medidas a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Assim, a existência de situação de pandemia não é motivo, por si só, para evitar o encarceramento do acusado. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1416848, 07055145220228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP). O fato de o paciente ser tecnicamente primário e possuir bons antecedentes são condições favoráveis, porém, por si só, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Por fim, a possibilidade de, em caso de eventual condenação, vir a ser-lhe imposto regime inicial mais brando, não tem o condão de obstar a segregação cautelar caso presentes os seus requisitos. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator